Tribunal: TJMT
Processo: 0000891-31.2015.8.11.0093
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000891-31.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VALMOR BROLIM - CPF: 307.828.489-15 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 2o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC, com posterior acolhimento de embargos de declaração opostos pelo Executado, para incluir condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal por abandono da causa é válida diante da alegação de quitação do débito tributário e se é legítima a imposição de condenação em honorários advocatícios à Fazenda Pública nessa hipótese.

III. Razões de decidir

3. O Estado foi intimado, de forma reiterada, a promover o regular andamento do feito, mas permaneceu inerte, configurando-se o abandono da causa conforme o art. 485, III e § 1o, do CPC.

4. A alegação de quitação da dívida, supostamente ocorrida por parcelamento, não foi devidamente comprovada nos autos e, mesmo que fosse, não elidiria a inércia injustificada do Exequente, caracterizadora de abandono.

5. A condenação em honorários advocatícios é consequência expressa do art. 485, § 2o, do CPC, aplicável à espécie, diante da omissão do exequente que ensejou a extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inércia do exequente, mesmo após intimação pessoal com advertência, configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC. 2. Verificado o abandono, impõe-se a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 485, § 2o, do CPC, ainda que se alegue a quitação extrajudicial do débito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III, § 1o e § 2o; art. 85, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2474386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 15.04.2024; STJ, REsp 1674261/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 17.08.2017; TJMT, Ap. Cív. 1000898-39.2016.8.11.0006, Rel. Des. Maria Ap. F. Fago, j. 23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o feito sob fundamento de abandono da causa e, em sede de embargos de declaração, acolheu o pleito do Executado para condenar o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto o título executivo (CDA) foi baixado em 28/07/2021, em razão da quitação da dívida tributária mediante acordo de parcelamento, fato que, segundo argumenta, teria sido informado nos autos.

Defende, com isso, que a extinção da execução fiscal deveria ter se dado com fundamento na quitação do débito, e não pelo abandono da causa.

Aduz, ainda, que é descabida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade como fundamento para tal tese.

Assevera que, embora os princípios da sucumbência e da causalidade frequentemente caminhem juntos, há situações em que a parte vencedora pode ser a responsável pela instauração da demanda, devendo, nestes casos, arcar com os ônus processuais.

Sustenta que, na hipótese dos autos, a responsabilidade pela inscrição do débito em dívida ativa e pelo ajuizamento da execução fiscal recai sobre o Executado, razão pela qual entende ser indevida a condenação ao pagamento da verba honorária.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, reconhecendo-se a extinção da execução fiscal pela quitação da dívida e afastando-se a condenação em honorários advocatícios.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o feito sob fundamento de abandono da causa e, em sede de embargos de declaração, acolheu o pleito do Executado para condenar o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs execução fiscal em face de Valmor Brolim, visando à cobrança do valor de R$ 122.593,04 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e três reais e quatro centavos), correspondente à Certidão de Dívida Ativa n. 201411592.

Proferido o despacho inicial, procedeu-se à citação regular do Executado (Id. 58386241, p. 54), o qual apresentou objeção de pré-executividade, sustentando a decadência do direito do Exequente de exigir o crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 201411592 (Id. 58386241, p. 59/64).

O Exequente, por sua vez, apresentou impugnação à objeção de pré-executividade (Id. 58386241, p. 02/13), pugnando por sua rejeição.

Em 18/04/2023, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão rejeitando a objeção de pré-executividade suscitada pelo executado/excipiente, ao tempo em que determinou a intimação do Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, requerendo o que entendesse cabível (Id. 277239870).

Certificou-se, em 05/06/2023, o transcurso
in albis
do referido prazo, sem qualquer manifestação do Exequente, Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, em 17/01/2024, foi proferido novo despacho, reiterando a intimação do Exequente para impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil.

Por fim, na data de 04/04/2024, foi certificada a inércia do ente fazendário, com novo decurso de prazo
in albis
.

Sobreveio sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Conforme se vislumbra dos autos, em que pese intimada a exequente para dar o devido andamento no feito sob pena de extinção, se manteve inerte, conforme certidão Id 149444928.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado, no sentido de que, nesses casos, o processo deverá ser extinto por abandono da causa:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL –EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA AÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. ‘Configura a inércia do exequente, que mesmo devidamente intimado, não atende ao comando judicial. Assim, o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada.’ (TJ-MT 10217994920188110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2021) 2. Sentença mantida, recurso desprovido. (TJ-MT 10167170820168110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/03/2022).

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso II e III do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias, inclusive penhoras eventualmente realizadas.

Intime-se. Cumpra-se.

Feliz Natal, data e assinatura eletrônicas.“.

Contra esta decisão, Valmor Brolim opôs recurso de embargos de declaração, cuja decisão, é a seguinte:

“No caso em estudo, verifico que a decisão objurgada, de fato, deixou de observar a regra incerta no art. 485, § 2o, do CPC, notadamente por não aplicar a condenação dos honorários de advogado, apesar de cabível à espécie.

Isto posto, PROVEJO os Embargos Declaratórios para, sanando a omissão apontada, retificar a decisão objurgada, notadamente no ponto em que trata dos honorários de sucumbência, passando a constar:

‘Diante do princípio da causalidade, considerando que a Exequente deixou de promover os atos necessárias ao regular prosseguimento do feito dando, assim, causa à sua extinção, nos termos do art. 485, § 2o, do CPC, CONDENO a Fazenda Pública Estadual nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa com fulcro no art. 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.’“.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Instância Recursal cinge-se à análise da legalidade da condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em razão da extinção da execução fiscal por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III e § 2o, do Código de Processo Civil, notadamente diante da alegação do ente fazendário de que a dívida teria sido quitada anteriormente mediante parcelamento, o que afastaria, segundo sustenta, a aplicação do princípio da causalidade.

Dispõe o artigo 485, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Constata-se, dos autos que a Fazenda Pública, ora Apelante, apesar de ter sido regularmente intimada para promover o regular prosseguimento do feito, permaneceu absolutamente inerte.

Não obstante a alegação do Apelante de que a extinção do feito deveria ter decorrido da quitação do débito tributário em razão de parcelamento supostamente celebrado, não há nos autos comprovação inequívoca dessa circunstância capaz de afastar a configuração do abandono da causa.

Ademais, ainda que se admitisse a existência do referido acordo, o fato é que, intimado reiteradamente para promover o regular prosseguimento da execução, o Estado de Mato Grosso quedou-se inerte, deixando de impulsionar o feito, mesmo após advertido das consequências processuais decorrentes de sua omissão.

Resta evidente, portanto, a configuração do abandono da causa, nos exatos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Outrossim, importa ressaltar que, antes da extinção do feito, foram observadas as formalidades exigidas pelo §1o do referido dispositivo legal, uma vez que a parte exequente foi intimada pessoalmente, com a devida advertência de que a ausência de manifestação ensejaria a extinção da demanda, o que, de fato, veio a ocorrer.

Ora, a alegação de quitação da dívida não elide o abandono processual quando o sujeito ativo da demanda, mesmo intimado, permanece inerte quanto ao impulso necessário para sua tramitação. A inércia injustificada da parte exequente evidencia o desinteresse no prosseguimento da ação e atrai, por consequência, a aplicação da sanção prevista no artigo 485 do CPC, qual seja, a extinção do processo sem resolução do mérito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

4. Com efeito,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando ocorre a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e ele permanece inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do feito, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
.

5. Dessume-se que o aresto impugnado está em sintonia com o atual posicionamento do STJ, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
in casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial referente às matérias a respeito das quais a tese sustentada foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular. 7. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2474386 BA 2023/0326994-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024). [destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.
2.

Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
. 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1674261 RJ 2017/0122492-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017). [destaquei]

No que se refere à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, igualmente não merece prosperar a insurgência recursal.

O §2o do artigo 485 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que, nos casos de abandono da causa pelo autor, este será condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de advogado. Trata-se de imposição legal expressa, cuja aplicação prescinde de demonstração de má-fé ou de reiteração de conduta, bastando a verificação objetiva da inércia injustificada da parte autora.

Não se pode admitir que o ente público, beneficiado por prerrogativas processuais, utilize-se da máquina judiciária para provocar a instauração da demanda executiva e, uma vez citado o devedor, simplesmente se furte ao dever de impulsionar o feito, deixando transcorrer os prazos legais sem qualquer providência. Essa postura desidiosa não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé, da cooperação processual e da eficiência.

Assim, a condenação ao pagamento da verba honorária decorre, no presente caso, do regular cumprimento da norma processual e da aplicação do princípio da causalidade, pois foi a conduta omissiva do exequente que deu causa à extinção do processo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO
–
ABANDONO DA CAUSA
–
CONFIGURADO
– REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
FIXAÇÃO
–
POSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte.

2. No caso em questão, verifica-se que houve a intimação do ente estadual para que se manifestasse no processo, tendo o prazo assinalado transcorrido in albis. Cabível, portando, a extinção do feito, nos termos do art. 485, III, § 1o do CPC.

3. Ademais, no tocante aos honorários advocatícios, extinto o processo em razão da inércia da parte autora, que deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam, responde esta pelo pagamento dos honorários advocatícios nos termos do art. 485, III, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000898-39.2016.8.11.0006, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2024).

Dessa forma, não há vício na sentença que justifique sua reforma. O feito foi corretamente extinto por abandono da causa, e a condenação em honorários está em plena conformidade com os dispositivos legais aplicáveis à espécie.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
de Primeiro Grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025